Tribunal: STJ
Processo: 0066154-13.2022.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2143781 - PR
(2024/0171693-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WALMOR JÚNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ELOÍSA DIAS GONÇALVES - PR062126
FELIPE FRANK - PR061484
ITACHIR TAGLIARI NETTO - PR075922
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR - PR077920
AGRAVADO
: ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI
ADVOGADOS
: RAPHAEL FARIAS MARTINS - PR043386
EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o DO
INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO
ART. 1.043,
CPC/2015.
QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 315/STJ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção
pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das
seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de
certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos
apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos
quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na Internet.
2. Hipótese dos autos em que, contudo, a parte deixou de instruir os
embargos de divergência com o inteiro teor do acórdão paradigma.
3. "A ausência de demonstração do dissídio alegado no recurso uniformizador
- nos moldes exigidos pelo artigo 1.043, § 4o, do CPC e pelo artigo 266, § 4o,
do RISTJ - constitui vício substancial, resultante da inobservância do rigor
técnico exigido na interposição dos embargos de divergência,
apresentandose, pois, descabida a incidência do parágrafo único do artigo
932 do CPC, para complementação de funda
mentação" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.299.296 /PR, Corte Especial, DJe
.
28/10/2021)
4. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação analógica
da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA54947116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 16:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3dc0d6fe-20c0-4f64-9709-4134a592d08f

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54947116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 16:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3dc0d6fe-20c0-4f64-9709-4134a592d08f

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2143781 - PR (2024/0171693-
2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WALMOR JÚNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ELOÍSA DIAS GONÇALVES - PR062126
FELIPE FRANK - PR061484
ITACHIR TAGLIARI NETTO - PR075922
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR - PR077920
AGRAVADO
: ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI
ADVOGADOS
: RAPHAEL FARIAS MARTINS - PR043386
EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043,
§ 4o DO
INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CPC/2015.
APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável
para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Hipótese dos autos em que, contudo, a parte deixou de instruir os embargos
de divergência com o inteiro teor do acórdão paradigma.
3. "A ausência de demonstração do dissídio alegado no recurso uniformizador -
nos moldes exigidos pelo artigo 1.043, § 4o, do CPC e pelo artigo 266, § 4o, do
RISTJ - constitui vício substancial, resultante da inobservância do rigor técnico
exigido na interposição dos embargos de divergência, apresentandose, pois,
descabida a incidência do parágrafo único do artigo 932 do CPC, para
complementação de funda
mentação" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.299.296 /PR, Corte Especial, DJe
.
28/10/2021)
Documento eletrônico VDA53647294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:13
Código de Controle do Documento: 44242f0c-b3be-4d61-9dd5-057551fe1051

4. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação analógica da
Súmula 315/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por WALMOR JÚNIOR DA
SILVA contra a decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência.
anulatória de acordo judicial em partilha, ajuizada por ADRIANE
Ação:
APARECIDA DRZEVIECHI em face de WALMOR JÚNIOR DA SILVA.
afastou a preliminar de decadência.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por WALMOR JÚNIOR DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSTITUTIVA
NEGATIVA DE PARTILHA DE BENS ADVINDOS DA DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO OU DA
UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ARGUIDA
EM CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU PELO RECONHECIMENTO DA QUESTÃO
PREJUDICIAL. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O CASO SE AMOLDA À REGRA CONTIDA NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE QUE NÃO
ART. 731,
MERECE PROSPERAR. DISPOSITIVO DE LEI APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSO ORIGINÁRIO, TODAVIA, QUE SE DEU DE FORMA
LITIGIOSA, COM COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL POSTERIOR. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, QUE
A HOMOLOGAÇÃO DO TERMO ABRANGIA, ALÉM DA PARTILHA, QUESTÕES
RELACIONADAS À GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO
DECADENCIAL APLICÁVEL É O ÂNUO, DISPOSTO NO
DO CÓDIGO DE
ART. 657
PROCESSO CIVIL, C/C O
DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 2.027
PROCEDIMENTO ANULATÓRIO QUE DIZ RESPEITO À DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO
ADVINDO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO
DECADENCIAL DE QUATRO ANOS, NOS TERMOS DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 178
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMAS AFETAS AO DIREITO SUCESSÓRIO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO. TERMO DE
PARTILHA ASSINADO EM 27.6.2017. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROLATADA EM
10.1.2018.AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM 2.6.2021. DIREITO POTESTATIVO
EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ENUNCIADO 612 DA VII JORNADA DE DIREITO
CIVIL QUE NÃO POSSUI EFICÁCIA VINCULANTE OU FORÇA OBRIGATÓRIA PERANTE OS
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA
JURÍDICA ADVINDA DA ESTABILIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELAS CORTES
SUPERIORES.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE IMPÕE A
ART. 926
Documento eletrônico VDA53647294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:13
Código de Controle do Documento: 44242f0c-b3be-4d61-9dd5-057551fe1051

UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTOS PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS, A FIM DE QUE
HAJA ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA NOS CASOS LEVADOS A
JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o dissenso doutrinário, o entendimento majoritário e mais recente do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na anulação de partilha por ocasião
de dissolução de união estável, separação judicial ou divórcio, o prazo decadencial
aplicável é o previsto no
do Código Civil, de 4 (quatro) anos.
art. 178,
2. Impossibilidade de utilização do prazo ânuo indicado no
do Código de
art. 657
Processo Civil e no
do Código Civil, eis que ambos se referem
art. 2.027,
exclusivamente à partilha sucessória.
3. Recuso desprovido. (e-STJ fls. 388-389)

negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL
DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. PRAZO DECADENCIAL DE 4
(QUATRO) ANOS.
DO CC.
ARTIGO 1021, § 4o, DO CÓDIGO
ART. 178
SÚMULA 83/STJ.
DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE.
NÃO PROVIDO.
1. O prazo decadencial para se pleitear a anulação de partilha decorrente de
dissolução de união estável, separação judicial ou divórcio, é o previsto no artigo 178
do Código Civil, de 4 (quatro) anos.
2. No caso, como a sentença homologatória da partilha foi publicada em 10.1.2018,
tendo sido a ação anulatória ajuizada em 2.6.2021, antes do transcurso do prazo de
quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil, não se operou a decadência.
3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (e-STJ fl. 614)

aponta divergência entre o acórdão embargado
Embargos de divergência:
e paradigma da Terceira Turma acerca do prazo decadencial para anular
homologação de partilha.
indeferiu liminarmente os embargos de
Decisão da Presidência:
divergência, diante da não juntada do acórdão paradigma.
defende que o inteiro teor do acórdão paradigma já
Agravo interno:
constava anexado aos autos desde a interposição do recurso especial, além de
reiterar quanto ao mais a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
requer-se, além do não provimento do agravo interno, a
Contrarrazões:
aplicação da multa do § 4o do
do CPC.
art. 1021
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53647294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:13
Código de Controle do Documento: 44242f0c-b3be-4d61-9dd5-057551fe1051

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência
com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que, no momento da
interposição do recurso, a parte não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
CPC/2015
será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do
art. 932,
art. 1.029,
novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. (e-STJ fl. 642)

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que o agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a decisão
agravada.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados:
(a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos
apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais
eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de
ulgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
Na hipótese dos autos, todavia, consoante registrado na decisão agravada,
o agravante deixou de instruir os embargos de divergência com o inteiro teor do
julgado apontado como paradigma (
Terceira Turma, julgado em
REsp 1.581.504/SP,
DJe
.
06/08/2019,
13/08/2019)
Documento eletrônico VDA53647294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:13
Código de Controle do Documento: 44242f0c-b3be-4d61-9dd5-057551fe1051

Ressalte-se que, conforme tem entendido a e. Corte Especial, "a ausência
de demonstração do dissídio alegado no recurso uniformizador - nos moldes
exigidos pelo artigo 1.043, § 4o, do CPC e pelo artigo 266, § 4o, do RISTJ - constitui
vício substancial, resultante da inobservância do rigor técnico exigido na
interposição dos embargos de divergência, apresentando-se, pois, descabida a
incidência do parágrafo único do artigo 932 do CPC, para complementação de
fundamentação" (AgInt nos EDcl nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 1.299.296/PR,
. Em igual sentido, veja-se ainda: AgInt nos
Corte
28/10/2021)
EAREsp 1.771.636/RS,
Especial, DJe 13/09/2021.
Ademais, a mera transcrição de trechos dos acórdãos paradigma é
insuficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial alegado, ainda que
acompanhada da data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico respectivo.
Segundo a jurisprudência desta Corte: "A mera indicação do Diário da
Justiça em que publicado o acórdão paradigma não atende à exigência de citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, uma vez que aquele veículo
consiste apenas em órgão de divulgação no qual somente é publicada a ementa do
acórdão, não seu inteiro teor"(AgInt nos
Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.980.813/DF,
de
.
13/3/2023)
Seja como for, constata-se que, na hipótese em apreço, ainda que fosse
superado o óbice acima referido, os embargos de divergência não comportariam
processamento.
Isso ocorre porque o acórdão embargado sequer adentrou no mérito da
controvérsia que se pretende ver analisada nos embargos de divergência, diante da
incidência da
(e-STJ fl. 617).
Súmula 83/STJ
Destarte, circunscrevendo-se o julgamento, quanto ao ponto, à aplicação
de regra técnica de admissibilidade do recurso especial, o manejo dos embargos de
divergência é inadmissível, aplicando-se à hipótese, por analogia, a Súmula 315/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

[...]O não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é bastante claro,
em virtude de não ter sido analisado o mérito do recurso especial no acórdão
embargado, atraindo a incidência da Súmula 315 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.".
[...]3. A possibilidade de oposição de embargos de divergência contra acórdão que
discuta requisito de admissibilidade de recurso especial não é viabilizada pelo § 2o do
do CPC. [...] (AgInt nos
Corte Especial, DJe
art. 1.043
EREsp 1.848.832/RO,
25/08/2021)

[...]
Documento eletrônico VDA53647294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:13
Código de Controle do Documento: 44242f0c-b3be-4d61-9dd5-057551fe1051

6. Agravo interno improvido e declarado manifestamente improcedente, condenando-
se a parte agravante a pagar ao agravado multa fixada em cinco por cento do valor
atualizado da causa, com espeque no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/2015
(AgInt nos
Corte Especial, DJe
EREsp 1.848.832/RO,
25/08/2021)

Assim, em suma, por qualquer ângulo que se analise, a manutenção do
indeferimento liminar dos embargos de divergência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53647294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:13
Código de Controle do Documento: 44242f0c-b3be-4d61-9dd5-057551fe1051

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 2.143.781 / PR
Número Registro: 2024/0171693-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111238820218160017 00661541320228160000 006615413202281600001 00861514520238160000
111238820218160017
661541320228160000
6615413202281600001
861514520238160000
86151452023816000000111238820218160017
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WALMOR JÚNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ELOÍSA DIAS GONÇALVES - PR062126
FELIPE FRANK - PR061484
ITACHIR TAGLIARI NETTO - PR075922
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR - PR077920
EMBARGADO : ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI
ADVOGADOS
: RAPHAEL FARIAS MARTINS - PR043386
EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54922448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:33
Código de Controle do Documento: 50ef5c08-7d85-4bdd-81b6-3a3a113effad

AGRAVANTE : WALMOR JÚNIOR DA SILVA
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
ELOÍSA DIAS GONÇALVES - PR062126
FELIPE FRANK - PR061484
ITACHIR TAGLIARI NETTO - PR075922
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
CARLOS ALBERTO ZONTA JUNIOR - PR077920
AGRAVADO
: ADRIANE APARECIDA DRZEVIECHI
ADVOGADOS : RAPHAEL FARIAS MARTINS - PR043386
EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:33
Código de Controle do Documento: 50ef5c08-7d85-4bdd-81b6-3a3a113effad